Tribunal: TJSP
Processo: 1008526-33.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa que inocorre na espécie – Autora que busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, fundada em suposto realização de tratamento odontológico sem resultado pretendido – Improcedência da ação corretamente decretada - Prova produzida que não dão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa que inocorre na espécie – Autora que busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, fundada em suposto realização de tratamento odontológico sem resultado pretendido – Improcedência da ação corretamente decretada - Prova produzida que não dão respaldo à tese inicial, motivo pelo qual não se pode concluir por ato culposo, atribuído a ré – Nada foi acostado aos autos que pudesse fornecer ao juízo alguma confirmação da versão alegada na inicial – Ausente a culpa, não se há cogitar em indenização por danos morais - Sentença mantida – Sucumbência Recursal - Impossibilidade de majorar os honorários, porque já arbitrados no percentual máximo permitido, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral, ultrapassar os parâmetros legais (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008526-33.2014.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIRLEI MARQUES DE JESUS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MKATO ORTODONTIA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
2
Voto no: 42.538
Apelação Cível no: 1008526-33.2014.8.26.0006
Comarca: F. R. da penha de França 3a Vara
1a Instância: Processo no: 1008526-33.2014.8.26.0006
Apte.: Sirlei Marques de Jesus Alves
Apda.: Mkato Ortodontia Clínica Odontológica Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS Cerceamento de
defesa que inocorre na espécie Autora que busca na
tutela jurisdicional invocada, a condenação da ré ao
pagamento de indenização a título de danos materiais e
morais, fundada em suposto realização de tratamento
odontológico sem resultado pretendido Improcedência
da ação corretamente decretada - Prova produzida que
não dão respaldo à tese inicial, motivo pelo qual não se
pode concluir por ato culposo, atribuído a ré Nada foi
acostado aos autos que pudesse fornecer ao juízo alguma
confirmação da versão alegada na inicial Ausente a
culpa, não se há cogitar em indenização por danos
morais - Sentença mantida Sucumbência Recursal -
Impossibilidade de majorar os honorários, porque já
arbitrados no percentual máximo permitido, sendo
vedado ao Tribunal, no cômputo geral, ultrapassar os
parâmetros legais (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso
improvido.
Cuida-se de Apelação dirigida contra a r. sentença
(fls. 306/312) proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, que decidindo pelo mérito os pleitos deduzidos na
inicial, decretou a improcedência do pedido, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida (fls. 319/329).
Preliminarmente, alegou o cerceamento de defesa, afirmando que se a MM.
Juíza não estava convencida sobre a prova técnica elaborada, deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
3
solicitada outra perícia e não ter julgado os autos contrários ao laudo.
Quanto a questão de fundo, entende que a r. sentença
está em desconformidade com a prova produzida, vindo a socorrer-se do
presente recurso, a fim de ver a mesma modificada. Pelo exposto, aguarda o
provimento do presente apelo, reformando a r. sentença, julgando-se
procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização nos
moldes explicitados na exordial.
Contrarrazões apresentadas as fls. 207/2016.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, recebo o recurso de apelação no duplo
efeito, à luz do disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao
seu julgamento, em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma
legal, porquanto, satisfaz os requisitos legais inerentes à sua
admissibilidade, quais sejam a tempestividade, adequação legal, legítimo
interesse e a legitimidade de partes, que são pressupostos imediatos da sua
admissão e processamento.
Em síntese, SIRLEI MARQUES DE JESUS ALVES,
qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA em desfavor de M. KATO CLÍNICA
ODONTOLÓGICA LTDA., qualificada nos autos, alegando que contratou
a requerida para realização de tratamento odontológico, o qual se iniciou em
15/12/2008, mediante uso de aparelho ortodôntico, com previsão de duração
de dois anos, tendo sido o prazo prorrogado por idêntico período; contudo,
não obteve o resultado pretendido e em razão do procedimento, começou a
perder dentes. Afirmou, ainda, que sofreu lesões estéticas e adquiriu
depressão, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico. Requereu,
então, a concessão de tutela antecipada para que a requerida arque com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
4
pagamento do tratamento dentário reparador (R$ 2.450,00), sob pena de
aplicação de multa diária, bem como a procedência para tornar a medida
liminar definitiva e condenar a clínica ré ao pagamento de indenização por
dano moral e estético, cada qual no importe de cem salários mínimos, além
de por dano material, consistente na devolução de todas parcelas pagas e no
custeio
integral
de
todo
tratamento
odontológico,
médico
(psiquiátrico/psicológico) e remédios necessários. Juntou documentos (fls.
13/40).
Deferidos à requerente os benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 41).
Citada (fls. 44), a requerida apresentou Contestação
(fls. 45/70), sustentando que não houve colaboração da requerente para
conclusão do tratamento com resultado satisfatório, por ter abandonado o
procedimento, não fazer a devida higiene bucal e não utilizar a contenção
para necessária correção dos dentes. Defendeu que houve a contratação de
obrigação de meio, ausência de nexo causal e de conduta culposa, além da
existência de excludente da responsabilidade (culpa exclusiva do paciente) e
de litigância de má fé pela autora. Pleiteou a improcedência. Juntou
documentos (fls. 71/121).
Réplica (fls. 124/127).
As partes pugnaram pela produção de prova pericial e
oral (fls. 131/133).
A Audiência de Conciliação restou infrutífera para
composição (fls. 141).
Deferida a realização de prova pericial odontológica
na requerente, por meio do Imesc (fls. 189).
As partes ofereceram quesitos (fls. 193/197).
Laudo
Pericial
(fls.
205/210),
seguido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
5
manifestação das partes (fls. 214/219).
O perito prestou esclarecimentos (fls. 232/234),
seguindo-se manifestação das partes (fls. 237/241).
Indeferida
a
tutela
antecipada
pleiteada
pela
requerente (fls. 242).
Designada Audiência de Instrução e Julgamento (fls.
262 e 265), para depoimento pessoal e produção de prova testemunhal,
foram arroladas testemunhas (fls. 267/271).
Termo de Audiência (fls. 284/285).
Encerrada
a
instrução
processual,
as
partes
apresentaram Alegações Finais na forma de memoriais (fls. 295/304).
Inconciliados,
o
Juízo
a
quo,
decretou
a
improcedência do pedido.
Subsiste a r. sentença, isso porque, deu correto desate
a lide.
Rejeito a preliminar de anulação da r. sentença, isso
porque, de acordo com o art. 479 do CPC, o juiz não está vinculado a prova
pericial, consubstanciando sua decisão pela ampla matéria instrutória que a
motivou.
Nas razões da apelação, a autora se limitou a repisar
os mesmos argumentos já anteriormente deduzidos e que foram afastados
pela r. sentença de primeiro grau.
Como bem ponderou a Meritíssima Juíza prolatora da
r. sentença:
“Durante o uso do aparelho ortodôntico, apurou-se
que realmente foram removidos dois dentes da autora (fls. 87), porém,
seguindo a recomendação da especialista e mediante o consentimento da
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
6
A remoção, como ocorreu no caso em apreço, é
recomendada para propiciar o espaçamento necessário à correção e ao
alinhamento dos demais dentes, consoante restou confirmado por dentista
inquirido em audiência, a testemunha e dentista Rodrigo Alexandre dos
Santos.
Não há que se falar, então, em indevida extração dos
dois dentes na clínica ré, eis que extraídos em observância à regra técnica
e, ainda, com a prévia anuência da autora.
Quanto ao dente frontal que a requerente perdeu,
verificou-se, vez que inexistente prova em contrário, que a queda se deu
cerca de um ano depois do término da prestação de serviços pela
requerida, como mostram documentos e o preposto da clínica ré em
depoimento.
Assim, considerado o grande lapso temporal havido
(um ano), não se pode atribuir a perda do referido dente frontal (fls. 26)
aos serviços prestados pela clínica ré, posto que ausente qualquer nexo de
causalidade demonstrado.
Ou seja, a perda do tal dentre frontal não está
relacionada ao tratamento que a requerente havia feito na clínica ré, em
tratamento que havia deixado um ano antes.
(...)
Nestas
condições,
mostra-se
razoável/coerente
acolher a impugnação da requerida ao resultado da perícia (fls. 216/219 e
239/241).
A requerente abandonou o tratamento antes que fosse
devidamente finalizado e também não se dispôs a prosseguir mesmo depois
de a requerida lhe fornecer a opção de continuar o procedimento
gratuitamente (fls. 77/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
7
Os documentos de fls. 108/109 indicam que a autora
era descomprometida com o tratamento, faltava de consultas, tinha má
higiene bucal, quebrou a contenção.
É de amplo conhecimento que o uso de aparelho
ortodôntico impõe higienização bucal redobrada, caso contrário, pode
haver o surgimento de doenças como periodontite.
Portanto, não merece prosperar o Laudo Pericial (fls.
205/210 e 232/234), já que a perícia se realizou muito tempo depois dos
fatos e o perito se equivocou em sua conclusão, não fez uma análise
completa com base em todos os elementos e documentos presentes nos
autos.
O expert não considerou que a perda do dente frontal
ocorreu um ano depois dos serviços prestados e, nesse intervalo, não se
sabe se a autora procurou outro dentista, sofreu alguma queda e/ou
continuou com higiene bucal irregular a motivar a doença periodontal. Não
considerou essa circunstância, porque não lhe foi informada e porque
dependia de produção de provas.
O próprio Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo não apontou nenhum erro técnico ou infração ética por parte da
requerida (fls. 82).”
Em análise detida dos autos demonstra a correção das
conclusões expressas na sentença recorrida, que estampou a improcedência
dos pedidos diante das contrariedades absorvidas no depoimento pessoal da
autora e pela aula recebido com a oitiva dos dentistas ouvidos como
testemunhas que comprovaram que os motivos da perda do dente são
diversos, não podendo se concluir pelo nexo causal entre a conduta da ré
com os fatos narrados na inicial, requisito indispensável para configuração
da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
8
Muito embora pretenda a mesmo imputar a ré a culpa
pelos supostos danos sofridos, o certo é que diante da ausência de prova
satisfatória do fato constitutivo do direito da autora, o desfecho do caso em
testilha, não poderia resultar na condenação da apelada.
Sem o nexo de causalidade necessário, não há que se
falar indenização a ser fixada. Ressalte-se, ainda quanto aos danos morais,
que são corriqueiros os pedidos de indenização sob esse fundamento.
Na realidade, os mais triviais aborrecimentos do dia-a-
dia estão hoje sendo equiparados a um sofrimento qualificado como
insuportável, resultado de forte dor moral, acompanhado de vergonha.
Chega-se a poder afirmar que qualquer contrariedade, mesmo que
corriqueira, é, para alguns, nódoa indelével e permanente que mesmo com o
pagamento pretendido, talvez nem assim se repare.
A reparação pelo dano é conseqüência da prova
inequívoca do abalo moral, que como resultado prático deve gerar o
descrédito da apelante no seu meio social, cumprindo anotar, ainda, que é
necessário que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a
conduta dos apelados e o prejuízo alegado pela apelante, há nexo de
causalidade.
A sensibilidade moral da autora não pode alcançar a
pretensão indenizatória que reclama na inicial. A esse respeito, vale trazer a
colação voto do Desembargador SÉRGIO CAVALLIERI FILHO do
Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação
Cível no 8218/95, que assim se expressa:
"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o
que não configura o dano moral. Na falta de critérios
objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na
doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação
de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade
do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano
material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da
sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
9
sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca
de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos..."
Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça afirma que: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústia no espírito de quem
a dirige” (AgRg no Resp no 403919/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira e AgRg no Ag no 550722/DF, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito).
Cumpre reconhecer que salvo situações excepcionais
e bem demarcadas, não é uma simples frustração que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso.
Entende-se que o atentado ao bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude para ser reconhecido
como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade, para a sua
configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de incômodos a partir dos
quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá margem a indenização
(cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, Responsabilidade Civil, p.243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
10
Indenizar significa reparar, restabelecer, nunca
enriquecer o indenizado, e nem provocar de forma injustificada a redução
patrimonial de quem é condenado. A indenização significa restabelecer,
restituir uma situação jurídica determinada, que por obra da culpa do
agente, causou dano àquele que postula a indenização referida. Sem prova
disso, dano não houve e indenização não se deve fixar.
Assim, a decisão proferida em primeiro grau encontra-
se correta, sem qualquer violação a dispositivos legais, devendo
permanecer.
E outros fundamentos são dispensáveis já que quanto
ao mais, ratifica-se a r. sentença de primeiro grau exarado pela Meritíssima
Juíza de Direito, Doutora Adaisa Bernardi Isaac Halpern, e o faz-se nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o Órgão Julgador adotar ou ratificar o Juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no Acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação do “Decisum”. (REsp no
662.272-RS 2a Turma Rel. Min João Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp
no641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004).
Essas, em suma, são as razões pelas quais, pelo meu
voto, proponho que, nos termos acima, negue-se provimento ao recurso.
No mais, ainda que desprovido o recurso da apelante,
inaplicável a majoração da verba honorária devida pela sucumbência
recursal, porque já arbitrada, em primeiro grau, no patamar máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008526-33.2014.8.26.0006 - São Paulo - Voto no
11
previsto no art. 85, §3o I, do CPC (20%). Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, é vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos para
a fase de conhecimento.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator